Tribunal: TJBA
Processo: 0502465-26.2019.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0502465-26.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DA DEFESA SUSTENTANDO PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE DES
PRONÚNCIA. VEREDITO RESPALDADO EM ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE E EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS.
IRRESIGNAÇÃO
DA ACUSAÇÃO
QUANTO À
NÃO INCLUSÃO
QUALIFICADORA PREVISTA NO ART.
121
§ 2º
,
II
DO
CÓDIGO PENAL.
ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DA DEFESA
.
PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

I –
Trata
m
-se de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
pela defesa do réu
, pretendendo a reforma da decisão que pronunciou o acusado como incurso no crime do art. 121, § 2º, III e IV do Código Penal.

I
I –
A defesa sustentou preliminar de suspeição do
a quo
, contudo, da análise dos autos, conclui-se que inexiste fato que se adapte às hipóteses enumeradas no art.254do C
ódigo de Processo Penal
.
A imposição de sigilo do decreto de prisão, um dos fatos que supostamente indicaria parcialidade, encontra abrigo no parágrafo único do art. 34 da Resolução nº 417/2021 do CNJ, que estabelece que o Juiz poderá determinar caráter aberto, restrito e sigiloso aos mandados de prisão.
O fato de o
magistrado ter reconsiderado a decisão
de
sua substituta,
entendendo
pela necessidade de realização da reprodução simulada dos fatos
também não enseja atitude suspeita,
pois não há fato concreto a indicar motivação estranha ao exercício de sua competência jurisdicional.
Também não se vislumbra

excesso de linguagem considerando que o
a quo
apontou
existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, não se constatando, portanto, a emissão de qualquer juízo de valor.

Ademais
, os fatos arguídos como
supostos
fundamentos de suspeição aconteceram no decorrer da instrução e eram de conhecimento da defesa antes da decisão de pronúncia, restando, portanto, alcançados pela preclusão, uma vez que a arguição de suspeição deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte interessada se manifestar nos autos (§ 1º, do art.138, do CPC).
Sendo assim, afasta-se a preliminar suscitada.

III -
Sobre as questões de mérito, segundo os autos da ação penal originária, imputou-se ao
réu
a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II (motivo fútil), II (com emprego de fogo) e IV (meio que impossibilitou a defesa da vítima) c/ artigo 69, ambos do Código Penal, contra seus pais. Narrou a Denúncia que, no dia 01 de julho de 2019, entre às 09h 30min e 11h e 30min, na Rua da Viola, nº 138, próximo a Fazenda Janaína, Coqueiro de Arembepe, Camaçari/BA, Marcus Vitor Sousa Bezerra ceifou a vida de seus pais, com múltiplos golpes de instrumento perfuro contundente do tipo faca. Após desferir os golpes de faca, o Réu amarrou as vítimas por lençóis, puxando-as até a cozinha da casa, onde ateou fogo nos corpos, com a finalidade de dificultar a investigação.

IV -
A pronúncia, embora não exija convencimento absoluto do juízo
a quo
, possui requisitos mínimos para que possa subsistir, quais sejam, existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme disposição do art.
413 do Código de Processo Penal.
In casu
,
há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, na medida em que a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do in dubio pro reo, ou seja, somente em razão de prova inequívoca nos autos é que poderia o acusado ser dispensado do julgamento popular, o que não se verifica no caso em apreço.

V -
No que tange às qualificadoras, há prova de
emprego de fogo
seja
pelo registro de atendimento do corpo de bombeiros,
seja pelo
laudo de exame pericial no local do crime, que demonstra a casa incendiada, além de ter sido localizado o galão de gasolina no local dos fatos,
restando evidenciada também a
qualificadora do meio que impossibilitou a defesa,
havendo
registr
o

n
o laudo que as vítimas estavam com membros inferiores amarrados.
Sendo assim, diante das evidências da configuração da
s
citada
s
qualificadora
s
, o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, de tais circunstâncias cabe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
D
ecisão sobre o cabimento ou não das qualificadoras, nesta fase processual somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, o que não
se verifica
no caso em epígrafe.

Nesse contexto, é que deve ser provido o recurso da acusação, considerando que há
elementos indicativos de que o crime f
ora

motivado
em razão de desavenças familiares referentes ao relacionamento do acusad
o, porque há
substrato probatório mínimo
a
justifi
car
a incidência da qualificadora.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DA DEFESA E PROVIDO RECURSO MINISTERIAL.

RESE
-0502465-26.2019.8.05.0039 – CAMAÇARI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em sentido Estrito Nº
0502465-26.2019.8.05.0039
sendo
o
Recorrente
s/Recorridos
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
MARCUS VITOR SOUSA BEZERRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos, para negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso da acusação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator